Tribunal: TJDFT
Processo: 0727916-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0727916-56.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUAN PINTO CAETANO APELADA: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante emerge do cotejo dos autos, apurado que o apelo versa exclusivamente sobre honorários de sucumbência, de modo que, conquanto aviado em nome do réu/apelante, a verba será revertida ao seu patrono, salvo se subsistir convenção subjacente dispondo de forma diversa, fora assinalado ao apelante e seu advogado o prazo de 05 (cinco) dias para guarnecerem os autos com documentos comprobatórios de que a verba será destinada ao constituinte, e, ausente essa previsão, para que o patrono evidencie que não está em condições de suportar os emolumentos e as custas processuais, de forma a ser aferido se pode, ou não, portanto, ser legitimamente agraciado com o benefício que afirmara fazer jus, ou, alternativamente, para que realize, desde logo, o preparo[1]. Contudo, conquanto devidamente intimados, deixaram transcorrer in albis o prazo que lhes fora assinalado, conforme certificado pela Secretaria[2]. Assim é que, a despeito do postulado, verifica-se que o apelante não apresentara documentos hábeis a demonstrarem a invocada pobreza jurídica nem fora evidenciado que a verba honorária almejada ser-lhe-á revertida. Diante desse fato e considerando, ademais, que não fora, no transcurso da relação jurídica originária agraciado, não pode o apelante, e seu patrono, efetivo destinatário da prestação almejada, serem beneficiados com a gratuidade de justiça demandada nesta instância recursal. Destarte, diante da ausência de comprovação de sua situação financeira, indeferindo a gratuidade de justiça reclamada, assinalo ao apelante e ao seu patrono o prazo de 05 (cinco) dias para promoverem o regular preparo do recurso que aviaram (CPC, arts. 101, §§ 1o e 2o), sob pena de lhe ser negado trânsito com lastro na deserção. I. Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 67248080 [2] ID 68123117